Tribunal: STF
Processo: AC 3141
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-10
Data de publicação: 2013-04-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL EM PROCESSO DIVERSO. Tendo sido reconhecida a repercussão geral do tema, cumpre ao Supremo examinar pedido de empréstimo de eficácia suspensiva a recurso extraordinário ainda não submetido ao crivo do juízo primeiro de admissibilidade. Alcance dos Verbetes nº 634 e 635 da Súmula do Supremo, ante a nova disciplina constitucional do extraordinário.



    IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS NO EXTERIOR. Surge relevante articulação a partir da inexistência de disponibilidade econômica e jurídica do lucro ainda não definido quanto ao destino de sociedades controladas e coligadas situadas no exterior.